Tribunal: TJDFT
Processo: 0746188-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTITUIÇÃO. POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme determina o art. 59 da Lei 11.101/2005, “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”
2. No caso dos autos, o deferimento da recuperação judicial da parte executada no Juízo da Falência, antes da constituição do crédito executado afasta a configuração da novação e consequentemente a sujeição ao plano de recuperação deferido.
3. Não há impedimento legal para que o juízo exequendo não determine consulta de bens pelo sistema INFOJUD da empresa executada sujeita à plano de recuperação judicial tendo em vista que o crédito executado não está integrado no Plano Geral de Recuperação.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.